Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TEMA 1.290 DO STF. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DETERMINAÇÃO.
1. Após a prolação da decisão agravada e a interposição do agravo de instrumento, o C. Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 1.445.162/DF - Tema 1.290 -, reconheceu a repercussão geral da matéria e por Decisão do eminente Relator, Ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão de todos os processos pendentes em tramitação no território nacional que versem sobre a questão debatida nos autos, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.
2. Com a afetação do tema relativo a critérios de correção monetária para atualização de cédula de crédito rural, a análise do mérito recursal fica prejudicada, porquanto a decisão do STF será de observância obrigatória e vinculante para todos os órgãos julgadores, consoante art. 927, III, do CPC.
3. Não obstante, com o fim de evitar a preclusão e resguardar a aplicabilidade do precedente vinculante ao caso, o recurso deve ser parcialmente provido para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do Tema 1290 pelo STF, a partir do qual será reaberta a fase recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.